Tribunal: TJSP
Processo: 2263218-86.2020.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Demissão ou Exoneração
Órgão julgador: James Siano
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. Impetração contra ato do Prefeito do Município de São Paulo, que não conheceu do do pedido de revisão em processo administrativo disciplinar, formulado em razão da aplicação da pena de demissão do funcionário (fiscal da Prefeitura).
Sustenta o impetrante que estão presentes os requisitos necessários à admissão do pedido revisional.
Ciência do ato impugnado em 11.03.2020.

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. Impetração contra ato do Prefeito do Município de São Paulo, que não conheceu do do pedido de revisão em processo administrativo disciplinar, formulado em razão da aplicação da pena de demissão do funcionário (fiscal da Prefeitura).
Sustenta o impetrante que estão presentes os requisitos necessários à admissão do pedido revisional.
Ciência do ato impugnado em 11.03.2020. Ajuizamento do "mandamus" apenas em 05.11.2020. Impedimento ou suspensão dos prazos decadenciais, com previsão na Lei no 14.010/2020, alcança apenas as relações de Direito Privado, conforme preceituado no art. 1o, caput, da aludida norma. Matéria sub judice está inserida no âmbito do Direito Público e por isso não sofre os efeitos da mencionada lei de natureza excepcional.
Prazo de 120 dias, estabelecido no art. 23 da Lei no 12.016/2009, já havia se exaurido quando da impetração.
Segurança denegada pelo reconhecimento da decadência.